Tribunal: TJMT
Processo: 1006529-46.2025.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006529-46.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIMON GARNICA GOITIA - CPF: 784.215.601-82 (APELANTE), FERNANDO CESAR LOPES PIVA - CPF: 045.353.118-03 (ADVOGADO), SEBASTIAO DIAS DE CARVALHO - CPF: 177.924.011-20 (APELADO), MARIA APARECIDA DE CARVALHO - CPF: 415.541.401-53 (APELADO), NAIR APARECIDA DE CARVALHO - CPF: 460.867.221-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - FALTA DE PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS PARCELADAS - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - ART. 290 DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA -
RECURSO DESPROVIDO
.

O descumprimento voluntário da obrigação de pagamento das custas processuais, somado à ausência de comprovação de quitação, acarreta o cancelamento da distribuição, sem a necessidade de intimação pessoal.

A intimação pessoal somente é exigível nos casos de abandono da causa ou paralisação processual por negligência, conforme disposto no art. 485, § 1º, do CPC.

O cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas processuais configura a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme o art. 485, IV, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1006529-46.2025.8.11.0006

APELANTE:

SIMON GARNICA GOITIA

APELADO:

SEBASTIÃO DIAS DE CARVALHO e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SIMON GARNICA GOITIA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dr. Rafael Siman Carvalho
, lançada nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória n. 1006529-46.2025.8.11.0006, ajuizada em face do
SEBASTIÃO DIAS DE CARVALHO e outros
, que julgou extinto o feito sem a resolução do mérito, com fulcro nos arts. 290 e 485, IV, ambos do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais.

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 324419373, sendo estes rejeitados no Id 324419375.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
O Apelante ajuizou Ação de Adjudicação Compulsória com fundamento em contrato particular de compra e venda firmado em 07/04/2011, referente ao imóvel matriculado sob nº 14.959 do RGI de Cáceres/MT, pelo valor de R$ 150.000,00, integralmente quitado. A sentença, todavia, extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundamentando-se nos artigos 290 e 485, IV, do CPC, sob o argumento de que o autor deixou de recolher a 2ª e 3ª parcelas das custas e não pagou a diligência do oficial de justiça
” (sic).

Afirma que
“O art. 4º do CPC impõe ao magistrado o dever de “assegurar às partes a razoável duração do processo e a solução integral do mérito”. No caso concreto, o juízo a quo optou pela extinção imediata sem sequer oportunizar a regularização das custas, violando o art. 317 do CPC, segundo o qual, antes de extinguir o processo, o juiz deve conceder prazo para sanar vícios”
(sic).

Salienta que
“Na sentença, o magistrado afirmou que o parcelamento das custas fora deferido em seis parcelas e que a parte autora pagou apenas a primeira, deixando de recolher as demais, motivo pelo qual o feito não poderia prosseguir. Contudo, o próprio sistema do PJe permitiu a expedição da 2ª guia de custas, que foi devidamente quitada pelo Apelante — fato que invalida a premissa central da sentença. Ora, se o decisum que deferiu o parcelamento determinava que o atraso acarretaria “extinção automática e cancelamento da distribuição”, não seria logicamente possível a expedição de novas guias após o suposto cancelamento. O simples fato de o sistema continuar gerando guias válidas demonstra que não houve cancelamento automático da distribuição, tampouco obstáculo técnico ou jurídico à continuidade do recolhimento, o que torna a extinção prematura e indevida”
(sic).

Defende que
“Assim, se o juízo reconheceu que o atraso implicaria cancelamento automático, mas, na prática, o próprio tribunal permitiu a emissão e pagamento da segunda parcela, o raciocínio da sentença se contradiz. Nesse cenário, o correto seria o juiz reconhecer a boa-fé e autorizar o pagamento das parcelas remanescentes, em atenção à instrumentalidade do processo. [...] O art. 485, §7º, do CPC faculta ao tribunal determinar a correção de vício sanável, mesmo após a sentença, desde que ausente má-fé. A jurisprudência tem admitido expressamente a regularização de custas após a decisão de extinção”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para
“[...] para reformar integralmente a sentença, determinando o regular prosseguimento da Ação de Adjudicação Compulsória, com:
(a)
reconhecimento de que o parcelamento das custas não foi cancelado automaticamente, uma vez que o sistema permitiu e o autor efetuou o pagamento da 2ª parcela;
(b)
autorização para pagamento das demais parcelas vencidas;
(c)
determinação de citação dos Apelados no endereço atualizado ou por meio eletrônico/WhatsApp
”
(sic).

Subsidiariamente requer
“
(a)
que os autos retornem à origem para intimação do Apelante visando sanar o vício (art. 317, CPC);
(b)
se ainda assim mantida a extinção, requer-se a restituição integral dos valores já pagos a título de custas (1ª e 2ª parcelas), haja vista que: Não houve triangularização processual; A sentença expressamente isentou de custas remanescentes e honorários; E o art. 290 do CPC autoriza o cancelamento da distribuição sem ônus adicional ao autor”
(sic).

Sem contrarrazões.

Preparo recursal não recolhido.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que, tratando-se de recurso que tem como objeto a discussão sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, a parte está dispensada do recolhimento prévio do preparo, nos termos do artigo 101, § 1º do CPC. Confira-se:

“Art. 101 (omissis)

§ 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o feito sem a resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA ajuizada por SIMON GARNICA GOITIA em face de SEBASTIÃO DIAS DE CARVALHO, MARIA APARECIDA DE CARVALHO e NAIR APARECIDA DE CARVALHO, todos devidamente qualificados nos autos.

O autor alega, em síntese, que firmou com os requeridos um Contrato Particular de Compra e Venda, datado de 07 de abril de 2011, para aquisição do imóvel situado à Avenida Vereador Enedino Sebastião Martins, Bairro Cavalhada, matriculado sob nº 14.959, livro 2-k-5, fls. 271 no RGI de Cáceres/MT, pelo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), que foi integralmente pago.

Aduz que, apesar da quitação integral do preço, a escritura definitiva do imóvel não foi outorgada, impossibilitando o registro da propriedade em seu nome, especialmente após o falecimento de Maria Antônia de Paula Carvalho, esposa do primeiro requerido.

Em decisão inicial (ID 199939913), foi deferido o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas.

O autor efetuou o pagamento apenas da primeira parcela das custas processuais (ID 201318445).

Recebida a inicial (ID 202432506), foi designada audiência de conciliação e determinada a citação dos requeridos.

A parte autora foi intimada para efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça para citação/intimação dos requeridos, contudo, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certificado à ID 207481332.

Além disso, conforme informado à ID 208481332, o autor também não efetuou o recolhimento da 2ª e 3ª parcelas referentes ao parcelamento das custas iniciais.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário. Fundamento e Decido.

O processo deve ser extinto sem resolução do mérito.

Conforme se verifica dos autos, a parte autora, apesar de devidamente intimada, não efetuou o pagamento da diligência do oficial de justiça necessária para a citação dos requeridos, bem como deixou de recolher a 2ª e 3ª parcelas das custas processuais, cujo parcelamento havia sido deferido.

O art. 290 do Código de Processo Civil estabelece que "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias".

No caso dos autos, foi deferido o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas, tendo a parte autora efetuado apenas o pagamento da primeira parcela, deixando de recolher as demais, o que impede o prosseguimento do feito.

Ademais, na decisão que deferiu o parcelamento (ID 199939913), constou expressamente que "o atraso de qualquer parcela acarretará na extinção do feito sem resolução de mérito, independente de intimação prévia".

Além disso, a parte autora também não providenciou o recolhimento da diligência do oficial de justiça, necessária para a citação dos requeridos, inviabilizando o prosseguimento do feito.

[...]

Ante o exposto, com fundamento no artigo 290 c/c artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. [...]”
(Id. 324419372).

Pois bem. A controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado restringe-se em definir se a extinção do processo sem resolução do mérito, motivada pela falta de pagamento integral das custas processuais parceladas, exige a prévia intimação pessoal da parte autora para regularização do débito antes do cancelamento da distribuição do feito.

A legislação processual estabelece que o recolhimento das custas é requisito essencial para a constituição e desenvolvimento válido do processo.

O artigo 290 do CPC dispõe expressamente:

“
Art. 290.
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

No caso concreto, o Magistrado de piso determinou o parcelamento das custas processuais, conforme Id. 324419098.

No entanto, conforme Id. 324419370, o apelante descumpriu o cronograma fixado pelo juízo, deixando de recolher as parcelas subsequentes.

O descumprimento voluntário da obrigação imposta pela legislação processual, aliado à ausência de comprovação tempestiva da quitação integral das custas, implica o cancelamento da distribuição do feito, sem necessidade de intimação pessoal.

Isso porque, diferentemente da hipótese prevista no art. 485, § 1º, do CPC, que trata do abandono da causa, o artigo 290 do CPC disciplina o não pagamento das custas como causa autônoma de extinção do processo.

Portanto, não há que se falar em necessidade de intimação pessoal, pois o pagamento tempestivo das custas é encargo processual da parte autora, por se tratar de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo, cabendo a esta observar os prazos e obrigações fixados na decisão judicial que deferiu o parcelamento.

Dessa forma, o entendimento consolidado é no sentido de que o cancelamento da distribuição pela falta de pagamento das custas processuais não configura abandono da causa, razão pela qual não se aplica o § 1º do art. 485 do CPC.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADIMPLEMENTO PARCIAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pagamento integral das custas processuais parceladas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por inadimplemento das custas processuais parceladas exige prévia intimação pessoal do autor para a regularização do pagamento.

III. Razões de decidir

O art. 290 do CPC dispõe que o não pagamento integral das custas processuais autoriza o cancelamento da distribuição do feito sem necessidade de intimação pessoal da parte autora. A jurisprudência consolidada reconhece que a falta de pagamento das custas não configura hipótese de abandono da causa, afastando a exigência do art. 485, § 1º, do CPC. O descumprimento do cronograma de pagamento estabelecido judicialmente implica a extinção do processo, pois o pagamento tempestivo das custas é pressuposto de desenvolvimento válido da ação.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento:
“1. A falta de pagamento integral das custas processuais parceladas autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, independentemente de intimação pessoal do autor. 2. A intimação pessoal somente é exigível nos casos de abandono da causa ou paralisação processual por negligência, conforme disposto no art. 485, § 1º, do CPC.
”

(N.U 1000967-46.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 02/04/2025) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS PARCELADAS – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O não pagamento integral das custas processuais, mesmo após o deferimento do parcelamento e intimação para comprovação, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

A intimação pessoal da parte é exigível apenas nas hipóteses de abandono da causa ou paralisação processual por inércia, não se aplicando ao inadimplemento de custas já fixadas e parceladas.
”

(N.U 1009804-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025) (Destaquei)

Quanto ao pleito subsidiário de restituição das parcelas pagas, também não comporta provimento, porquanto se trata de incumbência ao encargo da parte, a ser requerida pelas vias administrativas próprias.

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Sem majoração de honorários, porquanto não fixado na origem.

Por fim, em razão da manutenção da sentença, intime-se o apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026